Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-97.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000231-97.2021.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ROMULO RAMOS DONATO (OAB:BA19216-A) APELADO: JAQUELINE GAMAS DA SILVA Advogado(s): LUAN FERREIRA PEIXINHO (OAB:BA66395-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. PERÍODO PANDÊMICO - COVID-19. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, SOMENTE AFASTADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, O QUE NÃO OCORREU. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$2.000,00 ARBITRADO PELO JUIZ DE PISO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de água, em razão de interrupção prolongada, e fixou indenização por danos morais em R$2.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a parte autora tem legitimidade ativa, mesmo não sendo titular da unidade consumidora, se há interesse processual, na ausência de requerimento administrativo prévio, e se houve falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Demonstrado que a autora era residente do imóvel e consumidora por equiparação, restou caracterizada a legitimidade ativa. 4. O prévio requerimento administrativo não é condição obrigatória para o ajuizamento da demanda, inexistindo vedação legal. 5. A interrupção do fornecimento de água por quase dois meses, especialmente durante a pandemia, comprometeu o mínimo existencial e configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária. 6. O argumento de caso fortuito decorrente de estiagem não foi comprovado de forma suficiente a afastar a responsabilidade da empresa. 7. Valor da indenização por danos morais fixado em R$2.000,00 revela-se proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:"1. É parte legítima para a ação indenizatória a consumidora por equiparação que reside no imóvel afetado por falha no fornecimento de serviço público essencial. 2. A interrupção prolongada no fornecimento de água, especialmente em período de pandemia, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; CDC, arts. 2º, parágrafo único, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8076074-43.2020.8.05.0001, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, pub. 01.06.2022; TJBA, Recurso Inominado nº 8000414-44.2016.8.05.0046, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, pub. 13.11.2020; TJBA, Recurso Inominado nº 8000435-20.2016.8.05.0046, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 6ª Turma Recursal, pub. 23.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000231-97.2021.8.05.0046; Recorrente: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA; Recorrida: Jaqueline Gamas da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator